Tribunal: STF
Processo: RE 148837
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
- Agravo Regimental.
          - Qualquer que seja o teor do acórdão de Turma que se funde
na  inconstitucionalidade de lei  declarada pelo Plenário do Tribunal
não  dispensa a  juntada, aos  autos, de  cópia deste  aresto, pois é
contra  a sua fundamentação que se interpõe o recurso extraordinário.
Daí, ter-se firmado a orientação desta Corte no sentido de que não se
conhece de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se funda
na  declaração de  inconstitucionalidade de  diploma legal feita pelo
Plenário do Tribunal "a quo", e não se junta aos autos o inteiro teor
do aresto por este prolatado.
          - Agravo regimental a que se nega provimento.